Tribunal: TJSP
Processo: 2055615-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Pleito objetivando a liberdade provisória. Liminar não concedida. Paciente reincidente específico. Presente, em sede de cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa. Ordem denegada.